Tribunal: TJDFT
Processo: 0743800-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743800-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DANILO SILVA VERSIANI AGRAVADO: NAYRA FERNANDA CRUZ DE LACERDA DECISÃO DANILO SILVA VERSIANI interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 211315944, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra NAYRA FERNANDA CRUZ DE LACERDA, que indeferiu a penhora de percentual do salário da devedora diretamente na fonte pagadora até quitação da dívida, in verbis: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do c. STJ, in verbis: [...] Este Tribunal igualmente vem entendendo no mesmo sentido: [...] Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição retro. Trata-se de Ação de Execução, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar e/ou indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Caso requerido pelo credor, expeça-se certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Também, se requerido, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes através do SISTEMA SERASAJUD. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, proposto em 19/7/2023, cujo valo devido era de R$ 37.131,91, até setembro/2024, a pesquisa Sisbajud bloqueou apenas a importância de R$ 109,08 (id. 180816426), que foi transferida para o credor, e a consulta ao Renajud foi infrutífera (id. 208609498). Na pesquisa Infojud, foi constatado o valor da remuneração auferida pela agravada-executada, o que motivou o pedido de penhora de percentual do salário diretamente na fonte pagadora, indeferido pela r. decisão agravada. Consoante julgamento da Corte Especial do STJ no EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023, depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. Conforme cópia da declaração de IRPF, a agravada-executada recebeu rendimentos totais de R$ 106.812,13 (id. 214355644, pág. 12), assim, de acordo com o precedente supracitado, há probabilidade do direito quanto ao pedido de penhora formulado. No entanto, não há o perigo iminente de dano. Assim, a controvérsia será decidida ao final, no julgamento de mérito deste recurso. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 15 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora